Tribunal: TJPA
Processo: 0000215-56.2012.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULVERÁVEL PRATICADO POR TIO DA VÍTIMA ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA ? VIOLÊNCIA PRESUMIDA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Sexológico de fls. 12/13, bem como pela cópia da Certidão de Nascimento da menor A. A. V. (fl. 14), comprovando que esta à época dos fatos delitivos era menor de 14 (quatorze) anos.Já a autoria do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa da vítima, a qual afirmou em Juízo que teve relações sexuais com o apelante, que é seu tio, as quais aconteceram algumas das vezes dentro da casa da vítima, quando esta tinha apenas 12 (doze) anos, e em que pese nitidamente a vítima em Juízo tenha procurado eximir a responsabilidade do réu/apelante dizendo que as relações ocorriam com o seu consentimento, de nada serve para a afastar a responsabilização criminal do recorrente, pois a vítima era menor de 14 (quatorze) anos.Destaca-se que no presente caso as declarações foram reduzidas a termo, mas o Juízo a quo a quando da condenação destacou o seguinte: ?Em audiência, quando ouvida a vítima, ficou bem claro que a mesma estava orientada para inocentar o réu, embora fosse visível que falava, sem convicção, que tinha mantido relações sexuais com o réu de livre e espontânea vontade, porém como não foi bem orientada terminou admitindo que manteve por vários anos relações sexuais com o acusado, que à época que manteve pela primeira vez relação sexual com o réu era virgem, informando ainda que à época em que manteve relações sexuais com o acusado não tinha namorado?.Devendo aqui ser dada a devida relevância ao posicionamento do Juízo em atenção ao princípio da confiança no juiz da causa, sobretudo por ser aquele quem esteve mais próximo da vítima e das testemunhas.Repise-se que mostra-se irrelevante o fato de a vítima em Juízo ter narrado que praticou os atos sexuais de livre e espontânea vontade, pois, em razão de ter menos de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, a violência é presumida, salientando-se ainda que o tipo pena de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB) sequer exige a presença de violência em seu caput, mas, tão somente a ocorrência de conjunção carnal ou outro ato libidinoso contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, conforme ocorrera no delito em tela.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a versão da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso. 2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000215-56.2012.8.14.0012
APELANTE:
DOMINGOS DO CARMO BARROS ALVES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULVERÁVEL PRATICADO POR TIO DA VÍTIMA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Sexológico de fls. 12/13, bem como pela cópia da Certidão de Nascimento da menor A. A. V. (fl. 14), comprovando que esta à época dos fatos delitivos era menor de 14 (quatorze) anos.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa da vítima, a qual afirmou em Juízo que teve relações sexuais com o apelante, que é seu tio, as quais aconteceram algumas das vezes dentro da casa da vítima, quando esta tinha apenas 12 (doze) anos, e em que pese nitidamente a vítima em Juízo tenha procurado eximir a responsabilidade do réu/apelante dizendo que as relações ocorriam com o seu consentimento, de nada serve para a afastar a responsabilização criminal do recorrente, pois a vítima era menor de 14 (quatorze) anos.

Destaca-se que no presente caso as declarações foram reduzidas a termo, mas o Juízo
a quo
a quando da condenação destacou o seguinte:
¿Em audiência, quando ouvida a vítima, ficou bem claro que a mesma estava orientada para inocentar o réu, embora fosse visível que falava, sem convicção, que tinha mantido relações sexuais com o réu de livre e espontânea vontade, porém como não foi bem orientada terminou admitindo que manteve por vários anos relações sexuais com o acusado, que à época que manteve pela primeira vez relação sexual com o réu era virgem, informando ainda que à época em que manteve relações sexuais com o acusado não tinha namorado¿
.

Devendo aqui ser dada a devida relevância ao posicionamento do Juízo em atenção ao princípio da confiança no juiz da causa, sobretudo por ser aquele quem esteve mais próximo da vítima e das testemunhas.

Repise-se que mostra-se irrelevante o fato de a vítima em Juízo ter narrado que praticou os atos sexuais de livre e espontânea vontade, pois, em razão de ter menos de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, a violência é presumida, salientando-se ainda que o tipo pena de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB) sequer exige a presença de violência em seu
caput
, mas, tão somente a ocorrência de conjunção carnal ou outro ato libidinoso contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, conforme ocorrera no delito em tela.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a versão da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000215-56.2012.8.14.0012
APELANTE:
DOMINGOS DO CARMO BARROS ALVES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DOMINGOS DO CARMO BARROS ALVES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do CPB, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que que o acusado
DOMINGOS DO CARMO BARROS ALVES
, tio da criança A. A. V., e irmão da genitora desta, possuía a confiança da família da menor, frequentando constantemente a casa da própria irmã e da sobrinha, localizada na Zona Rural de Caxupiri Carmo, Cametá/PA. Quando a criança possuía somente 09 anos de idade, em janeiro de 2010, iniciaram-se as investidas libidinosas do acusado em prejuízo do pudor da sobrinha, apalpando a vagina e seios de Alexandra. A insistência acabou rendendo o resultado perseguido pelo acusado, o qual acabou por manter relação sexual com a criança na própria residência de Alexandra em 04 ocasiões diferentes.

Narra ainda que na última oportunidade o denunciado foi flagrado mantendo relação sexual com a vítima A. A. V. em um matagal que fica em frente a residência da vítima, acabando por serem descobertas as atitudes bestiais do denunciado.

A denúncia fora recebida em 18/05/2012. (fl. 31)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 77/86)

Inconformado,
DOMINGOS DO CARMO BARROS ALVES
interpôs recurso de Apelação (fl. 89-v), com razões recursais às fls. 100.

Assevera, em suma, que as provas contidas nos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que, requer a absolvição do apelante.

Às fls. 103/106,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fl. 109/111-v)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fls. 95)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual
.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a materialidade do delito de estupro de vulnerável, bem como direcionam a autoria do crime ao apelante.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Sexológico de fls. 12/13, bem como pela cópia da Certidão de Nascimento da menor A. A. V. (fl. 14), comprovando que esta à época dos fatos delitivos era menor de 14 (quatorze) anos.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa da vítima, a qual afirmou em Juízo que teve relações sexuais com o apelante, que é seu tio, as quais aconteceram algumas das vezes dentro da casa da vítima, quando esta tinha apenas 12 (doze) anos, e em que pese nitidamente a vítima em Juízo tenha procurado eximir a responsabilidade do réu/apelante dizendo que as relações ocorriam com o seu consentimento, de nada serve para a afastar a responsabilização criminal do recorrente, pois a vítima era menor de 14 (quatorze) anos.

Destaca-se que no presente caso as declarações foram reduzidas a termo, mas o Juízo
a quo
a quando da condenação destacou o seguinte:
¿Em audiência, quando ouvida a vítima, ficou bem claro que a mesma estava orientada para inocentar o réu, embora fosse visível que falava, sem convicção, que tinha mantido relações sexuais com o réu de livre e espontânea vontade, porém como não foi bem orientada terminou admitindo que manteve por vários anos relações sexuais com o acusado, que à época que manteve pela primeira vez relação sexual com o réu era virgem, informando ainda que à época em que manteve relações sexuais com o acusado não tinha namorado¿
.

Devendo aqui ser dada a devida relevância ao posicionamento do Juízo em atenção ao princípio da confiança no juiz da causa, sobretudo por ser aquele quem esteve mais próximo da vítima e das testemunhas.

De forma a corroborar a manutenção da condenação do apelante, vejamos as narrativas da vítima e de seu pai em Juízo:
A.A.V. - VÍTIMA - AUDIÊNCIA DE ISTRUÇÃO E JULGAMENTO (FL. 63):
(...) que teve um relacionamento amoroso com o acusado de livre e espontânea vontade e seus pais não sabiam; que o acusado não prometia que deixaria sua família para viver maritalmente com a declarante; que manteve relações sexuais com o acusado de livre espontânea vontade;
que na época que manteve relação sexual com o acusado tinha doze anos; que na época que manteve relação sexual com o acusado não tinha namorado; que na época em que manteve relação sexual com o acusado era virgem; que o acusado procurava a declarante durante a noite
e os encontros eram próximos da residência da mesma; que afirma que sua casa só tem duas divisões;
que seu pai dormia em uma das divisões e na outra dormia a declarante, CLEICIANE e afirma que o acusado, uma vez ou outra, entrava no compartimento onde dormia e lá mantinha relação sexual, e numa dessas vezes CLEICIANE viu
(...)que não chegou a ficar grávida; que o acusado não usava camisinha quando mantinha relação sexual com a declarante (...).
FRANCISCO FERREIRA VIANA (PAI DA VÍTIMA), em Juízo - FL. 56: (...) que a esposa do informante não lhe relatou se o acusado nunca havia violentado sua filha; que também nunca sua esposa havia relatado que a filha tinha dito que o acusado havia lhe violentado; que trabalha com o acusado em serviços de carpintaria (...) (...)
Cleiciane que o chamou em particular e relatou que o acusado estava mantendo relações sexuais com sua filha; que Cleiciane relatou ao informante que viu A. manter relações sexuais com o acusado
; que no momento em que soube que sua filha A. vinha mantenho relações sexuais com o acusado, chamou Alexandra e perguntou se era verdadeira a afirmação de Cleiciane que vinha tendo relações sexuais com o acusado, sua filha Alexandra respondeu com bastante firmeza que não era verdade as afirmações de Cleiciane (...).

Repise-se que mostra-se irrelevante o fato de a vítima em Juízo ter narrado que praticou os atos sexuais de livre e espontânea vontade, pois, em razão de ter menos de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, a violência é presumida, salientando-se ainda que o tipo pena de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB) sequer exige a presença de violência em seu
caput
, mas, tão somente a ocorrência de conjunção carnal ou outro ato libidinoso contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, conforme ocorrera no delito em tela.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a versão da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, por estar escorreita e dentro dos padrões da legalidade.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator